Tribunal: TJMT
Processo: 1016773-59.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, conforme Súmula de Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O caso à baila envolve a compra em leilão na modalidade online organizado pela COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, no qual o autor arrematou o veículo modelo HB20, modelo/ano 2013, de antiga propriedade da Sul América Companhia de Seguros, pelo valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais).
Sustenta a recorrente que após a realização do pagamento da arrematação, ao receber o veículo, constatou que a numeração do chassi apresentava sinais de enxerto e que demonstrava ser de um outro veículo, qual seja, HB20 na cor vermelha. Além disso, informa que contratou uma empresa para que realizasse a inspeção de vistoria de segurança, que emitiu um laudo com parecer final de “não conforme”.
As recorridas, em defesa, alegaram inexistência de ato ilícito, pois o autor tinha plena ciência das condições do veículo adquirido em leilão e que poderia checar o veículo antes mesmo de sua aquisição.
Escorreita a r. sentença que julgou improcedente a reclamação, em virtude da não superação do ônus probatório. Pois, não há nos autos provas, argumentos ou qualquer elemento de convicção a amparar as afirmativas recursais, que sejam plausíveis a demonstrar que o produto arrematado está improprio para uso ou que diverge do anunciado.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém com a suspensão de ambas, nos moldes da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, § 2o e 3o do NCPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei n. 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Posto isto, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado, foi votado na sessão do dia 18/02/2021 (quinta-feira), passando a fluir o prazo a partir de 19/02/2021 (sexta-feira), e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 11/03/2021, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 11/03/2021, e somente foi interposto no dia 06/05/2021, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Sendo intempestivo o Recurso Extraordinário, conforme consta na certidão, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, que é a tempestividade.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 06/05/2021, o considero INTEMPESTIVO.
Ademais, a respeito da questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598365, recurso repetitivo, Tema no181, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0181
RE 598365
A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional
A respeito da intempestividade, a Súmula 322 do STF dispõe que:
“Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.”
Ante o exposto, diante da intempestividade do recurso, e, em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no TEMA 181, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única